Tribunal: TJMT
Processo: 1009779-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009779-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA - CPF: 060.211.031-90 (PACIENTE), 4o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA - CPF: 060.211.031-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENICE DA GUIA PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, §2o, INCISOS I e IV c/c ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE PRONUNCIADO –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 21 DO STJ – SESSÃO PLENÁRIA DESIGNADA PARA DATA FUTURA TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO SOLENE

NA ATUAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIVENCIADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, cuja sessão somente não se realizará antes em razão da pandemia do novo coronavírus, que acarretou a suspensão dos prazos e de todos os atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário, a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime porque a instrução se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 21 do STJ.

2.

A realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri demanda o envolvimento de um considerável número de pessoas reunidas por um longo período de tempo em ambiente fechado, o que, per se, vai de encontro com as medidas de isolamento social instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça como forma de conter a propagação do novo coronavírus. Na atual conjuntura, não há como realizar o ato solene sem, inevitavelmente, expor todos os envolvidos a um risco maior de contágio, devendo incidir na hipótese o princípio da precaução, que visa assegurar a proteção à saúde de todos os cidadãos, notadamente em situações de dúvida ou incerteza, tal como ocorre atualmente com a pandemia da Covid-19.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 8921-05.2015.811.0045 (cód. 118967), em que pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o i. Defensor Público

alega que diante da suspensão dos prazos e atos processuais não urgentes como medida preventiva à propagação do Novo Coronavírus, a sessão plenária do Júri Popular no feito correlato foi agendada tão somente para o mês de
agosto de 2020
e sob a dúvida de sua realização, haja vista o fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário também como providência adotada para conter a disseminação da COVID-19, o que à luz do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana de Direitos Humanos afronta o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, CF/88), na medida em que
configura evidente excesso de prazo no enclausuramento provisório do paciente
, que se encontra recolhido ao cárcere desde o dia
12/11/2018
.

Em abono à tese,
ressalta os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente
, que afirma ser sujeito trabalhador, com residência fixa e família constituída, tornando justificada a
possibilidade de aplicação,
in casu
, das providências cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP
, as quais entende por suficientes e adequadas à hipótese dos autos.

Diante de todo o exposto, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de substituir-lhe a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 41374955 ao ID 41439998.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.o 1009829-44.2019.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 41894487
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 42595467.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 43090493).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Altair Fernando Duarte de Souza
teve sua prisão preventiva decretada em
16/01/2015
após representação formulada pela autoridade policial, à conta da suposta necessidade de garantir a ordem pública e a escorreita aplicação da lei penal, notadamente diante da existência de fortes indícios de que havia tentado ceifar a vida
da vítima
Laurenice Ervina da Guia Pereira.

O mandado de prisão foi devidamente expedido e permaneceu em aberto por mais de 03 (três) anos, até que no dia
12/11/2018
foi efetivamente cumprido, sendo o paciente recolhido ao cárcere e, após o encerramento das investigações, foi ofertada a denúncia imputando-lhe a prática do delito tipificado no
art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

A exordial acusatória foi recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
27/11/2018
, ocasião em que determinada a citação pessoal do acusado para que apresentasse sua defesa prévia, o que ocorreu no dia
17/12/2018
.

Arredadas as hipóteses de absolvição sumária, no dia
19/12/2018
o d. magistrado singular saneou o feito, analisou e indeferiu o pleito defensivo de revogação da custódia preventiva e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
15/02/2019
, determinando fossem expedidas as missivas para a oitiva das testemunhas
Raimundo Francisco da Conceição
e
Wuslanderson Oliveira da Silva
, residentes em Nova Mutum/MT, o que foi cumprido em
23/01/2019
.

Na data outrora designada, realizou-se o ato solene com a inquirição das testemunhas
Sandro da Guia Vieira de Souza
,
Fabio Luiz da Silva
e
Elaine Cristina Gonçalves de Souza
; com a oitiva da vítima
Laurenice Ervina da Guia Pereira
; e com o interrogatório do acusado, sendo ultimada a fase instrutória, com a conversão dos debates orais em memoriais escritos.

Após a juntada das alegações derradeiras do Ministério Público em
20/02/2019
e da defesa em
12/03/2019
, os autos foram conclusos ao gabinete e, em
21/03/2019
, prolatada a sentença pronunciando o paciente
Altair Fernando Duarte de Souza
, que foi devidamente intimado em
17/04/2019
– ocasião em que manifestou seu interesse em recorrer da aludida decisão.

Em
14/05/2019
foram apresentadas as razões recursais da defesa e na data de
21/05/2019
as respectivas contrarrazões foram anexadas aos autos pelo Ministério Público, sendo o
strictu sensu
submetido a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na data de
19/09/2019
, ocasião em que foi desprovido o recurso.

Empós o trânsito em julgado do acórdão na data de
24/10/2019
, os autos retornaram à instância primitiva, sendo as partes devidamente intimadas para se manifestarem, nos termos do art. 422 do CPP, o que foi cumprido pela acusação em
03/02/2020
e pela defesa em
28/02/2020
.

Na sequencia, em
24/04/2020
foi elaborado relatório sucinto do feito e, na mesma ocasião, determinada a inclusão em pauta para julgamento perante a Corte Popular.
Sucede que, diante de todas as medidas instituídas a fim de conter a propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), a Sessão Plenária foi designada tão somente para o dia
18/08/2020
o que, segundo a i. Defesa, fere de morte o brocardo jurídico da razoável duração do processo, ensejando, portanto, a concessão da ordem.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo i. Defensor Público no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença,
e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente
, sendo certo outrossim, que a teor das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
, a realização do julgamento pelo Júri Popular foi adiada tão somente em razão da situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2), que acarretou a suspensão de todos os atos e prazos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário no período de
17/03/2020 a 14/06/2020
, por força das
Portarias-Conjuntas

n.o 247
, de 16 de março de 2020;
n.o 249
, de 20 de março de 2020;
n.o 305
, de 28 de abril de 2020;
n.o 321
, de 08 de maio de 2020 e
n.o 343
, de 22 de maio de 2020.

Em sendo assim, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde
12/11/2018
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

E assim compreendo porque, não é despiciendo aos operadores do Direito que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque não são fatais, tampouco peremptórios.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que, em principio,
não ocorre no caso retratado nos autos
.

Fosse pouco, não se descuida que em se tratando de processo submetido ao rito escalonado do Júri, a teor do enunciado n.o 21 da súmula do STJ,
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”; portanto, via de regra, após a prolação da sentença de pronúncia não há falar-se em constrangimento ilegal [passível de impugnação por meio de
habeas corpus
] decorrente de excesso de prazo, salvo quando este for motivado por desídia da acusação ou por descaso do juízo, o que, como já aquilatado, não se amolda à hipótese dos autos.

A propósito, a jurisprudência pátria vem orientando-se nesse sentido, consoante se observa nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ADVOGADOS DISTINTOS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
mora
que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
2. Na hipótese, eventual
mora
na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a pluralidade de réus com advogados distintos e a necessidade de diligências para localização de testemunhas. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 472.736/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)
6. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

7. Na hipótese, não restou caracterizada a mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, tendo o Juízo de primeiro grau afirmado que a relativa delonga se verificou em razão de o paciente ter permanecido foragido, ressaltando que, após sua prisão o feito foi instruído,
já tendo sido proferida sentença de pronúncia
, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

8.
Conforme consta do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência da sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução do processo.
Habeas corpus não conhecido.”

(HC 432.094/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018) (grifei)

Com isso, concluo que eventual lentidão
no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto que investiga a prática de crime demasiadamente grave, cuja instrução demandou a oitiva de testemunhas residentes em comarcas distintas daquela em que tramita o feito correlato, exigindo, portanto, a expedição de inúmeras cartas precatórias; valendo destacar, ainda, que o paciente está sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos em dobro,
fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

E a despeito de tais circunstâncias, entre o recebimento da denúncia [27/11/2018] e o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Júri [21/03/2019] se passaram
menos de 04 (quatro) meses
o que, ao revés do que alega o i. Defensor Público, revela a presteza do magistrado singular na condução do feito, que só não será submetido a julgamento perante a Corte Popular em data mais próxima tão somente em razão da situação de emergência de saúde pública vivenciada, que exigiu – e continua exigindo – do Poder Judiciário a tomada de medidas drásticas para conter a propagação do Covid-19, tais como a suspensão de todas as atividade presenciais, incluindo audiências, sessões de julgamento e sessões plenárias do Júri.

Sobre o assunto, o eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais exarou recentemente seu posicionamento em caso similar ao retratado no presente remédio heroico, veja-se:

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - EXCESSO DE PRAZO - ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI EM PREVENÇÃO À PANDEMIA DA COVID-19 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Não tendo o impetrante juntado nos autos cópia da denúncia, das peças referentes ao inquérito policial fica obstaculizado o conhecimento das alegações de negativa de autoria e da desnecessidade da segregação cautelar do paciente - O Habeas Corpus reclama prova pré-constituída das alegações engendradas - Com a decisão de pronúncia encerra-se a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa nos crimes de competência do Tribunal do Júri - Os prazos designados para realização de atos processuais servem somente de parâmetros gerais.
O reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade, verificado, principalmente, pela complexidade do processo - O adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri descaracteriza constrangimento ilegal porque respaldado na necessidade de prevenção à pandemia do corona vírus.”

(TJ-MG - HC: 10000200486207000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)

Nessa toada, a meu ver, a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se certo elastério, em especial, na situação de pandemia pelo novo coronavírus, cuja prevenção ensejou a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, pelo menos, até o dia
14/06/2020
.

Fosse pouco, considero imprescindível destacar que na 14a Sessão Virtual Extraordinária, realizada no último dia
22/05/2020
, o Conselho Nacional de Justiça julgou procedente, por maioria de votos, o Pedido de Providências n.o 0003407-43.2020.2.00.0000, formulado pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil –Fesojus/BR, para determinar que o Tribunal de Justiça de Santana Catarina/SC se abstenha de realizar sessões presenciais do Tribunal do Júri enquanto durar o regime do Plantão Extraordinário, instituído nos termos das Resoluções n.o 313/2020, n.o 314/2020 e n.o 318/2020, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Isso porque, segundo o entendimento do Presidente do CNJ, Ministro Dias Toffoli, ao qual me filio,“
A realização de sessão presencial do Tribunal do Júri envolve considerável número de profissionais, tais como magistrados, promotores, defensores públicos, advogados, servidores, policiais penais, profissionais ligados à segurança do fórum e das penitenciárias/local de custódia e, principalmente, de cidadãos (25 jurados para a formação do Conselho de Sentença, nos termos do art. 447 e ss do Código de Processo Penal)”
, o que, nitidamente, vai de encontro com todas as medidas de distanciamento social instituídas pelas resoluções do Conselho Nacional de Justiça como forma de prevenir a propagação da doença.

Em sendo assim, a meu ver, conquanto o impetrante entenda que a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente até a data em que designada a Sessão Plenária de julgamento [18/08/2020] configura malsinado excesso de prazo, em verdade, entendo que revela o empenho e desvelo do MM Juiz de primeiro grau em preservar a saúde de todos os envolvidos no ato solene, em conformidade com o
princípio da precaução
, que segundo assentado pela Corte Suprema, visa garantir a proteção à saúde de todos os cidadãos, notadamente em casos de dúvida ou incerteza
(
ex vi
:
ADI no

3.510, Pleno, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski; ADI n.o 5.592/DF, voto da Ministra Carmem Lúcia
), tal como ocorre na atual situação pandêmica que assola o país.

Deveras, como bem pontuou o Presidente do CNJ ao exarar seu voto, o procedimento do Júri envolve um considerável número de pessoas e, na atual conjuntura, não há como realizá-lo sem, inevitavelmente, expor os envolvidos a um risco maior de contágio, o que, atrelado ao aumento exponencial do número de casos e de óbitos em razão da doença revela, ainda com mais razão, que “
não há espaço para que os tribunais realizem, ainda que excepcionalmente, sessões públicas em modo presencial
”, ao menos durante este momento de pandemia.

Em sendo assim, na contramão do que alegam os impetrantes, não encontro motivos concretos para relaxar a prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual e justifica certa demora na realização da Sessão Plenária, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais; de maneira que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020